Tribunal: TJDFT
Processo: 0734619-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734619-40.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: MARCIO SOUZA LEITE, PRISCILA CHAVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMPLAVI REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA requerida por MÁRCIO SOUZA LEITE e PRISCILA CHAVES PEREIRA: “Cuida-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento, na forma do artigo 475-C, II, do CPC. Tendo em vista a divergência de entendimento da parte autora e da parte requerida para o cumprimento de sentença, a decisão de ID. 118224674 determinou a realização da liquidação por arbitramento da indenização, mediante realização de perícia. O laudo pericial ID. 131630448 (FL. 36), fazendo um resumo dos cálculos apresentados, conclui que os autores da ação, juntamente com os honorários advocatícios, têm como saldo credor a quantia de R$ 76.548,35 (setenta e seis mil quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos). Após impugnação do laudo apresentado, a perita judicial esclareceu os pontos controvertidos e o laudo foi homologado conforme ID. 139627264. É o relatório. Decido. A liquidação por arbitramento tem como finalidade tornar líquido o comando inserto na parte dispositiva da sentença ou divergência de cálculos que necessitem perícia técnica, possibilitando a satisfação do direito reconhecido no título. Ora, uma vez homologado o laudo pericial torna-se líquido os valores da sentença pendente de cumprimento. Ante o exposto, fixo o valor do cumprimento de sentença em 76.548,35 (setenta e seis mil quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos) com correção monetária e juros de mora desde a data apresentada no laudo pericial (31/05/2022). Oficie-se ao Cartório do 3o Ofício de Registros de Imóveis para baixar o gravame, a fim de liberar o referido imóvel de qualquer impedimento. Libere-se em favor da parte requerida os valores da conta judicial junto à CEF. Preclusa a decisão, intime-se o requerido para realizar o cumprimento espontâneo da obrigação no valor apresentado acima com suas devidas atualizações, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento), conforme previsto no art. 475-J, do CPC” A Agravante sustenta (i) que na decisão agravada “não há a indicação de qualquer fundamento para a adoção das conclusões do laudo pericial”; (ii) que “a decisão homologatória anterior não acarreta a automática adesão do Juiz às conclusões do laudo pericial”; (iii) que, “Nos termos do artigo 479 do CPC, era imprescindível que fossem expostos os fundamentos que determinaram a adoção pelo Juízo de Origem das conclusões do laudo pericial”; e (iv) que “o laudo pericial produzido não atendeu ao propósito de revelar o valor do saldo devedor do contrato, seja porque foi produzido de maneira incompleta, sem responder aos quesitos das partes, seja porque não utilizou técnicas adequadas, ou, seja porque, simplesmente, não obedeceu aos termos do julgamento objeto de liquidação”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para cassar a decisão agravada e determinar a realização de nova perícia. Preparo recolhido (ID 50333219). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a r. decisão agravada condicionou à preclusão a intimação para o cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator